Tribunal: TJBA
Processo: 8045386-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045386-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

AGRAVADO: ANTONIA VERONICA OLIVEIRA DO AMARAL SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AFASTAMENTO. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS ARTESANAIS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA BACIA DO RECÔNCAVO BAIANO. ALEGADOS DANOS AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STJ E ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DAS SESSÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. AFASTAMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo Interno (ID 89598477)
interposto por
BRAVA ENERGIA S.A e 3R BAHIA S.A.
contra a decisão monocrática
(ID 87962920)
proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n. 8045386-28.2025.8.05.0000. A referida decisão monocrática negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória
(ID 481667050 dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

2. As Agravantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática proferida por esta Relatora, sob o argumento de que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) utilizados como fundamento não teriam sido proferidos em sede de recursos repetitivos. O que afastaria a aplicação do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil (CPC).

3. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, autoriza o Relator a negar provimento a recurso que for contrário a
"acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos".
A interpretação desse dispositivo, no contexto do sistema de precedentes do CPC/2015, deve ser teleológica, visando à celeridade processual e à uniformização da jurisprudência.

4. A decisão monocrática (ID 87962920) expressamente fundamentou-se em
"entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e em diversos julgados que tratam da matéria"
.

5. Dentre os precedentes citados, destaca-se o REsp 2.018.386/BA, que, conforme o próprio relatório da decisão agravada
(ID 481667050, pág. 5)
, foi
"afetado pela Terceira Turma, em atenção aos princípios da efetividade da jurisdição e da celeridade processual, para julgamento perante a Segunda Seção em razão da existência de multiplicidade de recursos fundados em idêntica questão de fato e de direito".

6. Embora o REsp 2.018.386/BA possa não ter sido formalmente cadastrado como um "Tema Repetitivo" sob o rito do art. 1.036 do CPC, a sua afetação e julgamento pela Segunda Seção do STJ, um órgão colegiado superior, em razão da multiplicidade de recursos sobre a mesma questão, confere-lhe um caráter de precedente qualificado e vinculante para a uniformização da interpretação da legislação federal.

7. A finalidade do art. 932, IV, "b", do CPC, é justamente permitir que o Relator, diante de uma orientação jurisprudencial firmada por Cortes Superiores com o objetivo de uniformização, decida monocraticamente, evitando a subida desnecessária do recurso ao colegiado e garantindo a previsibilidade e a isonomia.

8. Ademais, a própria decisão monocrática do Agravo de Instrumento
(ID 87962920)
já havia reconhecido a recorribilidade da questão da competência por Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada no
Tema Repetitivo 988 do STJ
(REsp 1.704.520/MT). A coerência do sistema de precedentes exige que, se a admissibilidade do recurso é pautada em precedente qualificado, o mérito também possa ser decidido com base em entendimento consolidado que visa à uniformização.

9. Assim, a decisão monocrática proferida por esta Relatora encontra-se em consonância com a interpretação teleológica e sistemática do art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, e com a necessidade de conferir efetividade aos precedentes das Cortes Superiores. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

10. Ppasso à análise do mérito do Agravo Interno, que busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a competência da Vara de Relações de Consumo para processar a ação indenizatória originária.

11. A controvérsia central reside na qualificação dos Agravados como
"consumidores por equiparação"
(bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e na consequente definição da competência para o processamento e julgamento da demanda.

12. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 17, estabelece que "para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". O "evento" a que se refere o dispositivo é o acidente de consumo, que pode decorrer de um fato do produto ou do serviço, conforme os arts. 12 e 14 do CDC.

13. A interpretação desse conceito tem sido ampliada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para abarcar situações de danos ambientais que afetam coletividades, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

14. A petição inicial
(ID 87883168)
descreve os Agravados como pescadores e marisqueiras artesanais, cuja subsistência depende diretamente dos recursos naturais da Bacia do Recôncavo. Alega-se que um vazamento de óleo, supostamente originado das atividades das empresas rés, causou contaminação e prejuízos econômicos e sociais a essa comunidade. Essa narrativa fática, por si só, é suficiente para caracterizar um acidente de consumo, nos termos da exegese do art. 17 do CDC.

15. O STJ, como intérprete final da legislação federal, tem reiteradamente afirmado que, em casos de danos ambientais que impactam a subsistência de comunidades, como a de pescadores, a figura do consumidor por equiparação é aplicável. O REsp 2.018.386/BA, julgado pela Segunda Seção do STJ em 10/05/2023, é um precedente paradigmático nesse sentido.

16. Naquele julgado, a Corte Superior reconheceu a competência da Vara de Relações de Consumo para processar ação indenizatória movida por pescadores afetados por danos ambientais decorrentes da operação de uma usina hidrelétrica. A
ratio decidendi
é clara: a vulnerabilidade dos indivíduos afetados pela atividade econômica do fornecedor, mesmo sem uma relação contratual direta, justifica a aplicação do microssistema consumerista.

17. Cumpre ressaltar o entendimento firmado nas Seções Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal. As quais, ao apreciarem conflitos de competência em hipóteses análogas à presente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmaram orientação pela competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo para processar e julgar demandas dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas
Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002823-53.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado (s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado (s): ACORDÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR E 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL
. SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO REALIZADA NO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA PARA O JUÍZO CÍVEL.
CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO . ACIDENTE DE CONSUMO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA.
CONFLITO IMPROCEDENTE . I - Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que se declararam incompetentes para julgar a Ação Indenizatória nº 8168554-69.2022.8.05 .0001 [...] II - Os fatos relatados na petição inicial da ação de origem visam a reparação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes, em tese, da operação realizada pelas Empresas Rés no Complexo Pedra do Cavalo que teria
causado a redução das áreas de pesca e mariscagem, impacto no volume de espécies naturais, criando graves prejuízos de ordem econômica, social e de subsistência dos Pescadores (as)/Marisqueiros (as) Autores, o que é suficiente para tratá-los como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
III -
Insta salientar que o entendimento desta Corte no que concerne a casos semelhantes era pela competência do juízo cível . Ocorre que, o STJ trouxe novo entendimento a casuística em voga, entendendo que há acidente de consumo, com o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação. IV - Ou seja, a fundamentação do STJ está alinhada à teoria do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE
– Reconhecida a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador .

(TJ-BA - Conflito de competência: 80028235320248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/12/2024)

18. Ressalta-se ainda que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nas ações ajuizadas por pescadores artesanais visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental, aplica-se o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio
(STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.724.320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 6/3/2023).

19. Nessa linha, merece destaque o precedente precursor firmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no CC 143.204/RJ. No qual, a Segunda Seção considerou que, em hipótese envolvendo derramamento de óleo, os pescadores artesanais prejudicados seriam vítimas do acidente do consumo. Motivo pelo qual estaria caracterizada a figura do consumidor por equiparação apta a atrair a incidência do CDC:

20. As Agravantes buscam afastar a aplicação dos precedentes do STJ por meio da técnica do
distinguishing
, alegando que o caso concreto apresenta diferenças fáticas substanciais em relação aos paradigmas. Argumentam que não há comprovação da condição de pescadores, da ocorrência de danos específicos, da autoria do vazamento, e que o laudo técnico apresentado pelos próprios Agravados não seria conclusivo quanto à origem do óleo.

21. Contudo, tais argumentos não se sustentam para fins de definição de competência. A competência do juízo é determinada pela
causa de pedir
e pelo
pedido
formulados na petição inicial, em conformidade com o princípio da adstrição. A petição inicial
(ID 87883168)
narra que os autores são pescadores e marisqueiras que tiveram sua subsistência afetada por um vazamento de óleo na Bacia do Recôncavo, imputando a responsabilidade às empresas rés. Essa narrativa é suficiente para atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, conforme a interpretação do STJ.

22. As questões relativas à efetiva comprovação da condição de pescador, à extensão dos danos sofridos, à existência de nexo causal entre a conduta das Agravantes e o vazamento de óleo, e à origem exata do material poluente (incluindo a análise do laudo técnico IGEO/UFBA e a menção à análise LAPEG/IBTR) são matérias que adentram o mérito da demanda.

23. Tais pontos demandam aprofundada
dilação probatória
, a ser realizada na fase instrutória do processo, e não podem ser utilizados para afastar a competência do juízo em uma fase preliminar. Por isso, a decisão monocrática corretamente asseverou que a
"comprovação exauriente dos fatos alegados"
é para a fase instrutória,
ID
87962920
.

24. À vista de todo o exposto, e à luz da orientação firmada pelas Sessões Cíveis Reunidas do TJBA e pelo Superior Tribunal de Justiça, os precedentes mencionados em sede de agravo, a exemplo do proc. nº 8041489-60.2023.8.05.0000, não merecem prosperar diante da jurisprudência consolidada.

25. Ademais, o argumento das Agravantes sobre o
periculum in mora
, decorrente do risco de processamento da demanda por juízo incompetente, também não prospera.

26. A manutenção da decisão agravada, portanto, não gera insegurança jurídica, mas, ao contrário, a reforça, ao garantir que o feito tramitará perante o órgão jurisdicional mais adequado para a tutela dos direitos em questão.

27. Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática,
ID 87962920,
proferida por esta Relatora analisou de forma detida e fundamentada as questões postas no Agravo de Instrumento, aplicando corretamente o direito à espécie e alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A preliminar de nulidade do julgamento monocrático não se sustenta, e os argumentos de mérito apresentados pelas Agravantes no Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.018.386/BA, Segunda Seção, j. 10/05/2023; STJ, AgInt no REsp 2.090.423/BA, j. 11/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.051.480/BA, j. 26/08/2024; STJ, CC 143.204/RJ, Segunda Seção, j. 13/04/2016; TJBA, Conflitos de Competência n. 8002823-53.2024.8.05.0000 e n. 8018579-39.2023.8.05.0000.

28. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática,
ID 87962920.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno, nº 8045386-28.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
BRAVA ENERGIA S.A
e
3R BAHIA S.A.
e Agravada
ANTONIA VERONICA OLIVEIRA DO AMARAL SOUZA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
,
ID 89598477
, mantendo integralmente a decisão monocrática,
ID 87962920
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, confirmar a competência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a Ação Indenizatória n. 8003729-06.2025.8.05.0001, porquanto trata-se de demanda indenizatória decorrente de alegado derramamento de óleo em que se discute a repercussão para os autores, marisqueiros e demais integrantes de comunidades tradicionais, situação em que se reconhece a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, à luz do entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ e pelas Sessões Cíveis Reunidas do TJBA,
nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR02